Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-06.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000390-06.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSIOMAR QUEIROZ LIMA

Advogado(s)
:
AIRTON BRENO FERREIRA ANDRADE, RAPHAEL ALVES SANTOS

APELADO: MARCUS FERNANDES CARDOSO

Advogado(s)
:
JAIRO DIAS JUNIOR, EDMUNDO DOS SANTOS PEREIRA

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE EM PROPRIEDADE PRIVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. I
NEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em trilha localizada em propriedade rural privada. O autor/apelante alega que o acidente foi causado por ausência de isolamento da área, de responsabilidade do proprietário do imóvel.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o proprietário de imóvel rural é responsável por acidente ocorrido em trilha dentro de sua fazenda, utilizada por terceiro sem autorização, resultando em danos materiais.

III. Razões de decidir

A trilha onde ocorreu o acidente está localizada dentro da Fazenda Santa Cecília, não havendo prova de se tratar de via pública ou servidão de passagem.

Fotografias constantes nos autos demonstram a existência de sinalização de advertência no local, evidenciando o cumprimento do dever de cuidado pelo proprietário.

A jurisprudência do STJ reconhece que a culpa exclusiva da vítima é causa excludente do nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

O boletim de ocorrência juntado aos autos, registrado dias após o fato e baseado apenas em declarações unilaterais, possui reduzida força probatória.

O próprio autor admite ter ingressado na propriedade sem autorização, assumindo os riscos decorrentes dessa conduta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8000390-06.2019.8.05.0274, em que figura como apelante
Cassiomar Queiroz Lima
, e como apelado
Marcus Fernandes Cardoso
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02